Tribunal: TJPA
Processo: 0874351-84.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874351-84.2018.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco Votorantim S.A., mantendo integralmente a sentença que rejeitou Embargos à Execução. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, após o desprovimento integral do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui consequência legal do desprovimento ou não conhecimento do recurso, desde que a decisão recorrida tenha sido proferida na vigência do CPC/2015 e haja prévia fixação de honorários pela instância de origem.

5.

No caso concreto, a sentença rejeitou os Embargos à Execução e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Posteriormente, a Apelação Cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. foi integralmente desprovida, preenchendo-se os requisitos para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

6.

O trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora em sede recursal justifica a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação do tribunal acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido e houver prévia fixação da verba honorária na origem. 3. A majoração dos honorários recursais decorre do trabalho adicional realizado em grau recursal e independe de requerimento expresso da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 11; 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Corte Especial.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id 29061002, que negou provimento ao apelo interposto pelo Banco
Votorantim S.A.
e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução.

O embargante alega a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que confirmou a sentença de primeiro grau, o
decisum
se mostrou silente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id 31026362.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, entendo que os embargos comportam acolhimento, pois verifico que o acórdão foi omisso quanto à verba sucumbencial.

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)

No presente caso, a sentença proferida pelo juízo de origem rejeitou os Embargos à Execução apresentados pelo Banco Votorantim S.A. e, assim, fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (Id 12086691). Na fase recursal, o apelante, ora embargado, não obteve êxito, ocorrendo o total desprovimento do recurso.

Sobre a matéria, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil constitui consequência do trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo cabível quando presentes os seguintes requisitos: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; recurso integralmente não conhecido ou desprovido; e

prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem.

Nesse sentido:

“É devida a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando houver trabalho adicional realizado em grau recursal e estiverem presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte.” (STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Corte Especial).

No caso concreto, a sentença rejeitou os Embargos à Execução e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Posteriormente, a Apelação Cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. foi integralmente desprovida por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, circunstância que autoriza a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Dessa forma, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal pelo Estado do Pará, especialmente mediante a apresentação de contrarrazões e o acompanhamento do recurso perante esta instância, mostra-se cabível a majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 4º, III, e 11, todos do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026